Tribunal: TJES
Processo: 5001252-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo; Resistência; Resistência mediante ameaça ou violência
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001252-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDGAR GRADISSE DE OREQUIO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. RESISTÊNCIA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. LAUDO DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO DE PRAZO DECORRENTE DE INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente no âmbito de ação penal pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma branca, falsa identidade e resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i)
aferir se a decisão que mantém a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos;
(ii)
verificar se há periculosidade atual do paciente, especialmente à luz de laudo de insanidade mental;
(iii)
avaliar a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal;
(iv)
examinar eventual violação ao princípio da contemporaneidade dos fundamentos da prisão; e
(v)
apurar possível inovação ilegal de fundamentos por ocasião da análise de
habeas corpus
anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de manutenção da prisão preventiva está concretamente fundamentada no
modus operandi
do crime, cometido com uso ostensivo de arma branca em estabelecimento comercial, fato que caracteriza risco à ordem pública e justifica a segregação cautelar.

4. O histórico de descumprimento de medidas cautelares, a reincidência delitiva e o ANPP não cumprido evidenciam periculosidade atual e risco de reiteração criminosa, autorizando a medida extrema.

5. O laudo de insanidade mental reconhece a imputabilidade do paciente e não afasta a periculosidade concreta demonstrada pela conduta no momento dos fatos, sendo ineficaz como argumento isolado em favor da liberdade.

6. O alegado excesso de prazo na instrução criminal não configura constrangimento ilegal, pois o atraso decorreu de incidentes processuais suscitados pela própria defesa, como a instauração do incidente de insanidade mental, atraindo a aplicação da Súmula 64 do STJ.

7. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão está preservada, uma vez que os elementos que justificam a medida — como a gravidade do crime, a reiteração e o descumprimento de condições impostas — permanecem atuais.

8. A jurisprudência admite a complementação de fundamentos no julgamento de
habeas corpus
, desde que extraídos dos autos e sem alteração da natureza da prisão, inexistindo inovação ilegal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5001252-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDGAR GRADISSE DE OREQUIO

(AC)
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA DA SILVA SANTOS - ES35638
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDGAR GRADISSE DE OREQUIO
, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que manteve a custódia preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0002438-16.2024.8.08.0048, na qual é acusado da prática dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma branca, falsa identidade e resistência.

Sustenta a impetrante (id. 17962792), em síntese,
a)
ausência de fundamentação idônea e concreta na decisão que manteve a prisão, baseando-se em gravidade abstrata;
b)
inexistência de periculosidade atual, reforçada por laudo pericial que atesta não representar o paciente perigo social;
c)
excesso de prazo na instrução criminal, que já perdura por um ano e três meses;
d)
violação à contemporaneidade dos fatos; e
e)
inovação ilegal de fundamentos em sede recursal em julgamentos de
writs
anteriores.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 21 de outubro de 2024, o paciente adentrou no estabelecimento comercial "Loja Empório Divino", no município de Serra e, mediante o uso ostensivo de uma faca, ameaçou o funcionário e uma estagiária, exigindo a entrega do dinheiro do caixa.

Após subtrair R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais), empreendeu fuga, sendo contido por populares.

Com a chegada da Polícia Militar, o paciente forneceu nome falso (identificando-se como seu irmão, menor de idade) e ofereceu resistência física agressiva à prisão, sendo necessário o uso progressivo da força e de arma não letal (
taser
) para contê-lo, conduta que resultou em lesões corporais nos policiais militares e danos ao patrimônio público (coturno de um dos agentes).

Feitas essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

A defesa alega que a prisão pauta-se na gravidade abstrata. Entretanto, a decisão de origem e a manutenção da custódia evidenciam a
gravidade concreta
da conduta pelo
modus operandi
empregado.

O paciente não apenas cometeu um roubo, mas o fez com o uso ostensivo de arma branca em estabelecimento comercial com atendimento ao público, gerando pânico em funcionários e clientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
modus operandi
e a periculosidade do agente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de
10/10/2025
).

No caso, o uso de arma branca e a abordagem em comércio — constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública.

Embora a defesa alegue primariedade técnica, o paciente não ostenta condições pessoais inteiramente favoráveis que autorizem a liberdade.

Os autos revelam que o paciente já foi submetido a audiência de custódia anterior em 09/12/2022, por crimes de ameaça, resistência e desacato, tendo inclusive descumprido condições da liberdade provisória e homologado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), fatos que não impediram a nova prática delitiva.

Tais elementos demonstram o
risco concreto de reiteração criminosa
, fundamento apto a lastrear a prisão preventiva (
STJ
, AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
15/8/2024
).

A defesa utiliza o laudo de insanidade mental para afastar a periculosidade, destacando trecho que menciona não representar o paciente perigo social "
no momento da avaliação
".

Todavia, o mesmo laudo atestou a
inteira capacidade
do paciente de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar, de modo que a conclusão do laudo pericial no sentido de que o paciente é imputável prevalece para fins de responsabilização penal.

A suposta ausência de perigo no ambiente controlado da perícia não anula a periculosidade demonstrada no momento do crime, em que o paciente apresentou nome falso por diversas vezes e ofereceu resistência física tão intensa que resultou em lesões corporais nos agentes policiais e danos ao patrimônio público.

Tais elementos reforçam a necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Quanto ao excesso de prazo, verifico que o feito não se encontra paralisado por desídia do Judiciário. A dilação decorreu da instauração de Incidente de Insanidade Mental requerido pela
própria defesa
, o que suspendeu a instrução até a homologação do laudo.

Além disso, a audiência de continuação foi redesignada para 25/03/2026 também por solicitação da defesa. Incide, portanto, o enunciado da Súmula 64, do STJ, segundo o qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, quando provocado pela defesa.

Além disso, já é de conhecimento que os prazos processuais não são fatais e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade.

Sobre a contemporaneidade, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente permanece atual, dado o histórico de descumprimento de medidas anteriores e a gravidade dos fatos narrados, que justificam a persistência dos fundamentos da prisão preventiva.

Por fim, não prospera a tese de "
inovação ilegal
". O Tribunal, ao analisar o
habeas corpus
, pode agregar fundamentos que se extraiam dos próprios autos (como o histórico criminal e o ANPP descumprido) para contextualizar a necessidade da medida, desde que não altere a natureza da prisão.

No caso, a menção ao histórico criminal constante no sistema já era de conhecimento do juízo originário.

Diante do exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.